Tribunal: TJMT
Processo: 0008880-08.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008880-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM - CPF: 059.499.741-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 041.106.231-03 (VÍTIMA), GISLAINE PEREIRA DE BRITO - CPF: 001.726.781-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
– CRIME DE RESISTÊNCIA –
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO RECURSO –
2. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL EVIDENCIADO –
POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES – PROCEDÊNCIA
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE EM ATIVIDADE COMERCIAL –
4. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE
– EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME –
5. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINTIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO QUE SE EXTRAI DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DESTA CORTE E DO SEEU –
6. IMPOSIÇÃO DE
REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA
– RÉU REINCIDENTE BENEFICIADO COM SEMIABERTO – ART. 33, § 2º, DO CP E SÚMULA Nº. 269 DO STJ –
7. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO EM QUE SE PLEITEAVA A ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– 8.
APELO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Portanto, se o réu foi condenado por autoria do crime de Resistência, sendo

apenado com 5 meses e 21 dias de detenção, a prescrição dessa reprimenda se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data da publicação da sentença e o julgamento deste recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do réu, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP;

2. Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar a ausência do dolo (desconhecimento da origem ilícita do bem), sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

3. O mero anúncio ocasional de venda do produto por meio de rede social na
internet
não tem o condão de qualificar a conduta, mormente se não comprovada a habitualidade na atividade comercial, circunstância necessária para caracterizar a qualificadora insculpida no art. 180, § 1º, do CP;

4.

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);

5. É perfeitamente possível a comprovação da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça ou por meio do SEEU. Precedentes do STJ. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
;

6. É impertinente a fixação de regime aberto se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. Com efeito, o regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, de modo, que se lhe imposto o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando (Súmula nº. 269 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Jolenilson Ariel Silva de Amorim,
contra a sentença anexada sob Id. 163748151 - pág. 158/176, em que foi condenado como autor dos crimes de
Receptação qualificada
(art. 180, § 1º, CP) e
Resistência
(art. 329, CP), por
duas vezes
, às penas de
4 anos, 1 mês e 15 dias
de
reclusão
e pagamento de
49 dias-multa
; e
5 meses e 21 dias
de
detenção
, sendo que, para cumprimento das penas privativas de liberdade fora fixado o
regime semiaberto
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
quanto ao crime de
Resistência
por
insuficiência probatória
; e, no que tange ao delito de
Receptação qualificada
, almejou a
absolvição
por
atipicidade da conduta
porque não comprovado o elemento subjetivo do delito (dolo). Mas
se vencido
na pretensão absolutória, almejou o
afastamento da qualificadora
no que tange ao delito de
Receptação
e, relativamente a
ambos os crimes
, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo
legal, a
exclusão
da agravante da
reincidência
e fixação de
regime aberto
(Id. 163748157).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram pelo
desprovimento
do apelo (Id. 163748164).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer que preferiu não sumariar, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para
afastar
a
negativação
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e motivos do crime
, redimensionando-se a pena-base imposta ao apelante (Id. 172143161).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 2.3.2019, por volta das 13h30min., no estabelecimento comercial denominado “Montana Motos”, situado na Rua Magno Rodrigues, Nova Esperança, Cuiabá/MT.,
Jolenilson Ariel Silva de Amorim
adquiriu, ocultou e expôs à venda uma motocicleta Yamaha Factor, que sabia ser produto de crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça contra funcionários competentes para executá-lo (vítimas policias militares
Caroline Medeiros de Souza
e
Cláudio de Sousa
). Além disso, nessa mesma ocasião,
Jolenilson
desacatou, ameaçou e agrediu os policias militares.

Após regular trâmite processual, ele foi
absolvido
da autoria dos crimes de Ameaça, Desacato e Lesão corporal (art. 147, art. 331 e art. 129, §12º, CP) e
condenado
como autor dos crimes de Receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) e Resistência (art. 329, CP), por duas vezes, às penas de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão; 5 meses e 21 dias de detenção, e pagamento de 49 dias-multa, sendo que, para cumprimento das penas privativas de liberdade fora fixado o regime semiaberto.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição quanto ao crime de Resistência por insuficiência probatória; e, no que tange ao delito de Receptação qualificada, almejou a absolvição por atipicidade da conduta porque não comprovado do elemento subjetivo do delito (dolo). Mas se vencido na tese absolutória, almejou o afastamento da qualificadora no que tange ao delito de Receptação e, relativamente a ambos os crimes, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e fixação de regime aberto.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE RESISTÊCIA

Primeiramente, quanto ao crime de Resistência, cometido contra as vítimas
Caroline Medeiros de Souza
e
Cláudio de Sousa
, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
transitou em julgado para o MP
em
18.11.2019
sem a interposição e recurso (Id. 163748154), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Resistência, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data da

publicação da sentença condenatória e a data deste julgamento
.

No que concerne ao delito de Resistência, o réu foi apenado com
5 meses e 21 dias de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória, com ciência ao MP em
12.11.2019
(Id. 163748151 - Pág. 176), e a data de hoje (julgamento deste recurso),
decorreu prazo superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu quanto ao crime de Resistência
.

Sobre a matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“(...) Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória. (...)” (Ap 171301/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
(...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Diante do exposto, reconheço de ofício, quanto ao crime de Resistência (art. 329, CP), a
prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada e

declaro
extinta a punibilidade
do réu quanto a esse delito, ficando
prejudicada a análise da tese meritória
em que se pleiteou a absolvição por falta de prova e redimensionamento da pena.

II – PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECEPTAÇÃO

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 163748151 - Pág. 9/15 e 163748151 - Pág. 97/102), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 163748151 - Pág. 8), Termo de Depósito (Id. 163748151 - Pág. 16) e Auto de Avaliação Indireta (Id. 163748151 - Pág. 37), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

Na fase inquisitiva, a policial militar
Caroline Medeiros de Souza
afirmou que na data do crime foram acionados para se deslocarem até o estabelecimento comercial “Oficina Montana Motos” e verificar uma situação envolvendo uma motocicleta roubada. No local, a testemunha
Sr. José Maria Dias
se identificou como policial civil e já havia detido o apelante, dizendo que seu sobrinho o procurou para verificar a situação de uma motocicleta Yamaha Factor de cor roxa e placa OAT-9397, constatando que produto de furto0roubo por meio do SINESP e, portanto, acionou a guarnição da polícia militar.

Em Juízo, a testemunha acima mencionada confirmou suas declarações extrajudiciais, afirmando que foram acionados para atender a ocorrência em que um policial civil teria ido com seu sobrinho para verificar a situação de uma motocicleta para compra, no entanto, constataram que o bem era produto de crime.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas da testemunha
Cláudio de Sousa
, policial militar que também atendeu à ocorrência.

Por sua vez, a testemunha
José Maria Dias das Neves
, ouvido na fase judicial, declarou ser policial civil e que seu sobrinho havia visto um anúncio de venda da motocicleta por meio de rede social e se interessou pelo produto. Assim, ele lhe pediu que o acompanhasse para ver a moto e, no local combinado, e ao ver a motocicleta, memorizou a placa, checando-a junto ao SINESP no seu aparelho celular, momento em que constatou que se tratava de produto de furto/roubo. Na sequência, acionou a polícia militar, que compareceu na oficina onde estava a moto, efetuando a prisão em flagrante do réu.

A testemunha
Gislaine Pereira de Brito
afirmou judicialmente que é a proprietária da motocicleta YBR 125, placa OAT 9397, cor roxa, que havia sido furtada em fevereiro de 2019.

Já o réu, na fase inquisitiva disse que adquiriu a motocicleta por meio de um aplicativo de venda, contudo, não sabia que era produto de crime, pois, não “checou” quando efetuou a compra. Em Juízo, ele afirmou que comprou a motocicleta de uma pessoa desconhecida por meio da rede social
facebook
pelo valor de R$1.700,00, mas posteriormente decidiu vendê-la e, assim, a expôs à venda, também, por meio da rede social. Disse, ainda, que quando adquiriu o veículo, recebeu do vendedor apenas um “extrato”, mas ele lhe assegurou que entregaria posteriormente o documento respectivo.

Malgrado as alegações do apelante e de sua defesa, é indiscutível que ele adquiriu a motocicleta por valor muito abaixo do de mercado e sem os documentos respectivos, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

O apelante alegou que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do veículo e, malgrado não lhe ter sido entregue o documento da moto, o vendedor lhe assegurou que o faria posteriormente. No entanto, não me convence a assertiva de que tenha comprado o veículo de boa-fé por metade do valor de mercado, sem a documentação, acreditando que a receberia posteriormente, se sequer soube declinar o nome, telefone ou endereço do vendedor.

Nesse contexto, entendo que o apelante sabia que estava adquirindo o bem por valor tão inferior ao de mercado, o que, aliado às circunstancias em que efetuou a compra, levam à óbvia conclusão de que o veículo tinha origem ilícita.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que
adquiriu
e
expôs à venda
o veículo sem saber que era objeto de crime, estando
evidenciado, portanto, o dolo da conduta
, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

“(...)
No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstraram o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem, especialmente a ausência de documentos e a sua dedicação ao cometimento de crimes, tornando impossível tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. (...)” (N.U 0007570-18.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

III – DESQUALIFICAÇÃO

Por outro lado, ainda que comprovado que o réu tenha anunciado na
internet
a venda da motocicleta, essa prova é insuficiente para revelar habitualidade na atividade comercial e ensejar a incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do CP.

Registre-se que, em ambas as fases da persecução penal, o apelante declarou ser estudante e, além disso, ele afirmou em Juízo que comprou para si a motocicleta e, depois disso, decidiu vende-la, inexistindo sequer indícios de que ele trabalha habitualmente com a compra e venda de veículos.

Portanto, inexistindo prova da habitualidade da atividade comercial do apelante, circunstância necessária para caracterizar a qualificadora insculpida no § 1º do art. 180 do CP, imperioso seu afastamento.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)

“(...) viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.” (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

IV – PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria penal,
v
erifica-se que o Juízo de 1º grau considerou desfavorável ao apelante sua culpabilidade, sem, contudo, declinar os motivos que ensejaram a indigitada negativação, limitando-se a consignar que
“(...) a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta)”
e, também, os motivos do crime porque
“(...) visava a obtenção de

lucro fácil (...)”
.

No entanto, evidente que a exasperação da pena basilar em razão da culpabilidade do agente carece de fundamentação, não sendo suficiente a mera afirmação genérica do que seria uma culpabilidade elevada.

Nessa linha de raciocínio, o STJ entende, que:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Igualmente, os
motivos do crime
não podem ser considerados negativos com base na conclusão de que a conduta criminosa visava lucro fácil. De fato, já foi sedimentado o entendimento dos tribunais pátrios, de que o desejo por lucro fácil é inerente aos delitos patrimoniais.

Nesse raciocínio, é o entendimento deste TJMT:

“(...) A mera alusão ao lucro fácil não enseja a depreciação dos motivos do crime, por representar “generalização sem lastro em circunstâncias concretas” (STJ, REsp nº 1707986/MT). (...)” (N.U 0073595-59.2017.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

À vista do exposto, inidônea a fundamentação utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, devem tornar-se neutras ao apelante.

V – REINCIDÊNCIA

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante reconheceu a reincidência do apelante, considerando a existência do PEP nº. 7386-45.2018.811.0042. Entretanto, o apelante almejou o
afastamento da agravante da reincidência
porque
“(...) não há prova suficiente acerca dessa circunstância, mormente porque a mera alegação da existência de executivo de pena não justifica a aplicação desta agravante”
.

Em consulta ao SEEU, é possível constatar que, de fato, o apelante ostenta em seu desfavor o PEP nº. nº. 7386-45.2018.811.0042, que se refere à condenação por crime de Roubo majorado, oriunda da Ação Penal nº. 0028875-12.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado no dia 15.2.2018 (data anterior ao crime em julgamento). Portanto, trata-se de condenação definitiva apta a gerar a agravante da reincidência.

A informação encontra-se disponível no endereço eletrônico desta Corte e no SEEU, meio perfeitamente hábil a comprovar a existência de condenação definitiva anterior com trânsito em julgado.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Considerando que há nos autos Folha de Antecedentes Criminais indicando a existência de condenação penal e que atualmente o ordenamento jurídico possibilita a complementação das informações ali contidas por meio de consultas ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ainda que o trânsito em julgado só tenha sido aferido mediante consulta à base de dados, reconhece-se em desfavor do sentenciado a agravante da reincidência, recrudescendo-se, por conseguinte, a reprimenda imposta na origem. (...)” (Ap 51404/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Nesse contexto, devidamente comprovada a reincidência do apelante, não há como afastá-la da sua dosimetria penal.

VI – DOSIMETRIA

Primeiramente, consigne-se que afastei a circunstância qualificadora do crime, desclassificando a conduta do apelante para Receptação simples, que comina reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Além disso, tornei neutras ao apelante a sua culpabilidade e os motivos do crime, motivo pelo qual, fixo a pena basilar no mínimo legal em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi integralmente compensada com a agravante da reincidência.

Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena defetiva em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

VII – REGIME PRISIONAL

Registre-se que o apelante é
reincidente
, motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

No entanto, considerando-se a pena imposta ao apelante, ou seja, inferior a 4 anos, aplica-se em seu favor, o teor da Súmula nº. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Portando, vê-se que o apelante já esta sendo beneficiado com regime prisional mais brando que aquele previsto em Lei ao réu reincidente, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Nesse prisma, diante da reincidência do apelante e, atento ao teor da Súmula nº. 269 do STJ, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

Por todo o exposto,
reconheço de ofício
, quanto ao crime de
Resistência
(art. 329, CP), a
prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada e

declaro
extinta a punibilidade
do réu quanto a esse delito, ficando
prejudicada a análise da tese meritória
em que se pleiteou a absolvição por falta de prova e redimensionamento da pena. Outrossim, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo para
desclassificar o crime de Receptação qualificada para Receptação simples
e fixar a
pena-base no mínimo legal
, redimensionando a reprimenda definitiva para
1 ano
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023